Tribunal: TJMT
Processo: 1022683-65.2022.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2023-04-06
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1022683-65.2022.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Aplicação da Pena]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ISLEI RIBEIRO DE MORAIS - CPF: 009.140.931-42 (ADVOGADO), VALDINEI BRAGA - CPF: 014.135.771-13 (REQUERENTE), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: VALDINEI BRAGA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL – CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI N. 11.343/06 – DESPROPORCIONALIDADE NA APLICAÇÃO DA PENA DE MULTA – RECONHECIMENTO – CRITÉRIO DA PROPORCIONALIDADE ENTRE A PENA DE MULTA E A PENA CORPÓREA – REVISÃO CRIMINAL JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

A quantidade de dias-multa deve guardar correspondência à pena corpórea aplicada em razão do critério da proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

REVISÃO CRIMINAL (12394) 1022683-65.2022.8.11.0000

REQUERENTE: VALDINEI BRAGA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Turma:

Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por Valdinei Braga, condenado pela prática do crime do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, à pena de 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser inicialmente cumprida no regime aberto, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

A sentença condenatória foi proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Jaciara nos autos da Ação Penal n. 2298-06.2010.811.0010.

Não houve a interposição de recurso. A sentença condenatória transitou em julgado em 20-10-2015.

O requerente sustenta que a pena pecuniária foi aplicada de forma desproporcional em relação à pena privativa de liberdade, haja vista que não foi observada a causa especial de diminuição do tráfico privilegiado, na terceira fase dosimétrica, razão pela qual requer seja a pena de multa aplicada na proporção de 10 (dez) dias-multa.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pela procedência parcial da ação revisional para que seja reconhecida a desproporcionalidade na aplicação da pena de multa, porém que seja redimensionada para o patamar de 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa (Id. 150678689).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: VALDINEI BRAGA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Turma:

O requerente pleiteia a incidência a minoração da pena de multa aplicada, haja vista ter sido aplicada de maneira desproporcional, pois não houve a incidência da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado para a pena de multa como o foi em relação à pena corpórea.

O juiz sentenciante, ao realizar o cálculo dosimétrico, na primeira fase, valorou negativamente a culpabilidade do agente e fixou a pena-base em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, sem circunstâncias agravantes, considerou a atenuante da menoridade (data dos fatos) e a confissão espontânea, pelo que, fixou a pena intermediária em 5 (cinco) anos de reclusão.

Na terceira fase, reconheceu a causa de diminuição de pena do § 4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/06, aplicou a fração de 1/3 (um terço) e fixou a pena definitiva em 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime aberto, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Com efeito, necessário seu redirecionamento, porquanto estabelecida de forma desarrazoada à pena privativa de liberdade aplicada, razão pela qual, reduzo-a para 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa, na proporção de um trigésimo (1/30) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos, em atendimento ao princípio da proporcionalidade, pois ambas são dosadas com base no mesmo critério.

Nesse sentido:

É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que

"a quantidade de dias-multa deve guardar correspondência à sanção corporal aplicada. Afigura-se desproporcional o aumento do número de dias-multa em patamar superior àquele efetivado para a sanção privativa de liberdade, devendo ser reconhecida a manifesta ilegalidade, que reclama a concessão de habeas corpus de ofício, operando-se o seu redimensionamento”
(AgRg no AREsp 900.438/RS, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 6/2/2018, DJe 19/2/2018).

Destarte, refuta-se o pleito da defesa na aplicação do mínimo legal de 10 (dez) dias-multa, haja vista que a pena aplicada para o
caput
do artigo 33, da Lei n. 11.343/06 é de
“reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa”
. Ou seja, o mínimo a ser aplicado para a pena de multa é de 500 (quinhentos) dias-multa.

Ressalte-se assim que a pena aplicada no caso concreto foi aquém do mínimo legal em razão do reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação de revisão criminal para redimensionara a pena de multa para 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa à fração 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2023